Tribunal: TJES
Processo: 5001952-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001952-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
AGRAVADO: DIONLENO BULHOES DE CARVALHO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001952-61.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO
ESPÍRITO SANTO - IASES

ADVOGADOS : ALCIONE POTRATZ E OUTROS

RECORRIDO : DIONLENO BULHÕES DE CARVALHO

ADVOGADO : RAMON COSTA DE ARAÚJO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, em face da decisão que deferiu a liminar, no bojo do mandado de segurança impetrado por
DIONLENO BULHÕES DE CARVALHO
, determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que negou provimento ao seu recurso, autorizando a sua participação nas demais etapas do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n.º 001/2021 - IASES, que previu o preenchimento de vagas no cargo de agente socioeducativo – masculino – região Grande Vitória/ES.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo; (ii) a desclassificação do Agravado seguiu as regras do edital, pois o mesmo não apresentou o diploma da graduação; (iii) o documento somente foi juntado ao recurso administrativo, e (iv) é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 2267717).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2286827).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001952-61.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001952-61.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO
ESPÍRITO SANTO - IASES

ADVOGADOS : ALCIONE POTRATZ E OUTROS

RECORRIDO : DIONLENO BULHÕES DE CARVALHO

ADVOGADO : RAMON COSTA DE ARAÚJO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão de liminar, visando ao prosseguimento de candidato nas demais etapas de certame.

A decisão agravada deferiu a liminar, no bojo do mandado de segurança, determinando que o Agravante suspenda os efeitos da decisão administrativa que negou provimento ao recurso do Agravado, autorizando a sua participação nas demais etapas do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n.º 001/2021 - IASES, destinado ao provimento de uma das vagas de agente socioeducativo – masculino – região da Grande Vitória/ES.

Segundo o Magistrado
a quo
, o edital dispôs expressamente sobre as regras para a desclassificação do candidato, contudo, deve ser levado em consideração que após o Agravado enviar os documentos pertinentes a sua inscrição, recebeu em seu e-mail o certificado de conclusão do curso, que estava pendente.

Nesse sentido, concluiu que em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Agravado possui direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do certame, porque a não apresentação do diploma não é óbice à assunção ao cargo público (id. 2267724).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo; (ii) a desclassificação do Agravado seguiu as regras do edital, pois o mesmo não apresentou o diploma da graduação; (iii) o documento somente foi juntado ao recurso administrativo, e (iv) é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda (id. 2267717).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2286827).

Pois bem.

De partida, consigno ser perfeitamente possível a aferição pelo Poder Judiciário da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos, os quais devem guardar observância aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, muito embora lhe seja vedado apreciar o mérito administrativo.

No caso, o Edital n.º 001/2021 - IASES previu 02 (duas) etapas de caráter eliminatório e classificatório, quais sejam, (i) a análise de documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional e (ii) a análise de formulário de investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato.

Ao que tudo indica, o Agravado foi desclassificado do processo seletivo, na primeira etapa, porque não comprovou a qualificação profissional, consubstanciada na juntada do
diploma de graduação
informado na sua ficha de inscrição, conforme os itens 4.12, 4.13 e 9.2.2,
in verbis
:

“4.12. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.”

“ 4.13. Verificado que a documentação esteja incompleta ou divergente do informado na ficha de inscrição, o candidato não será considerado habilitado e será desclassificado do processo seletivo.”

“9.2. A discriminação em pontos e as formas de comprovação referente à Qualificação Profissional serão:

[...]

2 – Diploma de Graduação concluído em qualquer área. Qualquer área de conhecimento, reconhecidos pelo MEC.” (id. 2267947)

O Agravado interpôs recurso administrativo, requerendo a juntada do
certificado de conclusão do curso
.

Ocorre que, de acordo com o item 12.9, do edital, o recurso deve ser indeferido quando apresentar documentos “novos”, ou seja, aquele que
não
foi juntado à época da inscrição (id. 2267947).

E em que pese ter sido proferida decisão em favor do Agravado, o ato administrativo foi revisto pela Administração Pública, em observância à prerrogativa que possui de anular os seus próprios atos quando eivados de vício, diante do princípio da autotutela e o disposto no item 17.1, “b” e “c”, do edital:

“17.1. Será automaticamente ELIMINADO do processo seletivo, o candidato que incorrer nas seguintes hipóteses:

[...]

b) Quando houver divergência entre a documentação apresentada e a informada na Ficha de Inscrição, referente à Qualificação e Experiência Profissional;

c) Quando não apresentar os documentos exigidos ou não preencher todos os requisitos do edital.” (id. 2267947)

Além disso, do que consta da prova constituída e das afirmações do próprio Agravado,
não
se cuida de situação de exclusão de candidato por ausência de razoabilidade e proporcionalidade da Administração Pública ao exigir, obrigatoriamente, o diploma de graduação como comprovação da qualificação profissional, mas sim, de verdadeira ausência de comprovação do título no momento oportuno,
o que, necessariamente, deve ser melhor esclarecido no processo principal
.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que o edital reproduziu fielmente o disposto nas mencionadas normas, exigindo condições que delas não se dissociam.

E não se pode olvidar que o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou a força vinculante das normas editalícias.

Ilustrativamente:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO FISIOLÓGICA TEMPORÁRIA. NOVA DESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCABIMENTO.

1. No presente caso, o ora recorrente foi eliminado do concurso público para o provimento de vagas da carreira pública de assistência social do Distrito Federal no cargo de atendente de reintegração social, por ter apresentado incapacidade temporária para a realização de teste físico, no caso, cirurgia de apendicite aguda.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
No edital do referido certame, não havia previsão para a realização de novo teste de aptidão física no caso de incapacidade temporária como a dos autos, estando correta a decisão ora recorrida.

3. "A concessão de tratamento diferenciado, nos casos de alteração psicológica ou fisiológica temporárias, não consignadas previamente em edital de concurso, obsta pretensão concernente à realização de segundo teste de aptidão física, para ingresso em cargo público, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, que regem os concursos públicos." (AgRg no RMS 33.610/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)” (destaquei)

Assim, sob o enfoque do princípio da legalidade estrita, a Administração Pública aparentemente agiu de forma correta ao eliminar o Agravado do processo seletivo simplificado, merecendo reforma a decisão agravada.

Fica prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para indeferir a liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001952-61.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001952-61.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO
ESPÍRITO SANTO - IASES

ADVOGADOS : ALCIONE POTRATZ E OUTROS

RECORRIDO : DIONLENO BULHÕES DE CARVALHO

ADVOGADO : RAMON COSTA DE ARAÚJO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL N.º 001/2021 - IASES. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR MEIO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO PROVIDO.

1. É perfeitamente possível a aferição pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos, os quais devem guardar observância aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, muito embora seja vedado apreciar o mérito administrativo.

2. O Edital n.º 001/2021 - IASES previu 02 (duas) etapas de caráter eliminatório e classificatório, sendo o candidato responsável por qualquer erro ou omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição, sob pena de ser desclassificado pela apresentação de documentação incompleta ou divergente.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

4. No caso, a Administração Pública aparentemente agiu de forma correta ao eliminar o Agravado do processo seletivo simplificado, merecendo reforma a decisão agravada que deferiu a liminar no mandado de segurança.

5. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5001952-61.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.